Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento do benefício da gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica e agravo interno interposto contra a negativa de tutela recursal que manteve o indeferimento do benefício.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica comprovou a insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da Constituição Federal e do Código de Processo Civil e se a negativa de tutela recursal deve ser mantida diante da ausência de probabilidade de provimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula no 481, condiciona a concessão do benefício à demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
5. Os documentos contábeis anexados revelam a existência de passivos, mas igualmente indicam movimentação financeira expressiva, o que afasta a comprovação da alegada incapacidade econômica.
6. A inexistência de demonstrativos financeiros atualizados referentes ao exercício corrente impede a aferição precisa da real situação econômica e reforça a insuficiência de elementos aptos a justificar a concessão da benesse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; TJDFT, APC 070574423.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 5.11.2024; TJDFT, AI 072425827.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 19.9.2024.